Tribunal: TJMT
Processo: 1007948-95.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007948-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Convênio médico com o SUS, Terceirização do SUS, Vigilância Sanitária e Epidemológica]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AGRAVANTE), CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA - EPP - CNPJ: 05.642.702/0001-92 (AGRAVADO), LUIZ GUILHERME BASTER DE FIGUEIREDO - CPF: 775.624.021-91 (AGRAVADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), VANESSA DIEGOLI CALDEIRA - CPF: 823.185.579-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recurso de agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, tendo em vista seu efeito devolutivo reduzido, sob pena de supressão de instância.

2. Hipótese dos autos em que a parte agravante não conseguiu apresentar elementos capazes de infirmar a decisão agravada, notadamente sob a ótica do artigo 370 do Código de Processo Civil e o princípio da cooperação processual.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação Civil Pública n. 4084-36.2011.8.11.0015, movida em desfavor de
CLÍNICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO GROSSO LTDA
,
LUIZ GUILHERME BASTER DE FIGUEIREDO
e
ESTADO DE MATO GROSSO
, “
indeferiu o pedido de expedição de ofício à Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso”.

Em suas razões, alega que “
o entendimento do juízo a quo está em desacordo com o ordenamento jurídico, além de contrariar o posicionamento doutrinário e jurisprudencial
”.

Argumenta que “
temos que é incabível o indeferimento do pedido formulado pelo Parquet, uma vez que a instrução dos autos deve ser promovida com a intermediação do Poder Judiciário, uma vez que se trata de matéria judicializada
”.

Por fim, reforma da decisão para o fim de deferir o pedido ministerial e determinar a expedição de ofício à Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (Id. 39776990).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da Procuradora Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo desprovimento do recurso (Id. 144860167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento,
conheço
do recurso.

Trata-se, na origem, de ação civil pública sob o n.
0004084-36.2011.8.11.0015, movida pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Clínica de Tratamento Renal – CTR Sinop, Luiz Guilherme B. de Figueiredo, Luiz Gonzaga Figueiredo e Estado de Mato Grosso, tendo em vista supostas irregularidades evidenciadas por meio de Relatórios Técnicos de Inspeções Sanitárias.

Recebida a petição inicial, o pedido liminar de antecipação de tutela foi indeferido.

Com as contestações ofertadas, o autor, ora Agravante, requereu a expedição de ofício à Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso, para que preste informações “
acerca da regularização das inconformidades indicadas no Relatório Técnico nº 00169/NC e ERS-Sinop/2010 (fls. 271/280), em especial, se a unidade apresentou irregularidades sanitárias e ambientais na unidade no ano de 2018
”.

A parte da decisão combatida por meio do presente recurso foi proferida nos seguintes termos:

“Em que pese o petitório de fls. 801, é sabido que o Ministério Público possui a prerrogativa legal e constitucional para requisitar informações junto aos órgãos e entidades públicos e privados, dispondo de estrutura suficiente para tanto, não sendo, assim, necessária a intervenção do Poder Judiciário para oficiar referidos órgãos.

Isso porque, ao Ministério Público, foram resguardados diversos direitos, entre eles, a teor dos arts. 127 e 129, incisos VI e VIII, CF/88, o de requisitar diligências investigatórias a órgãos públicos e a empresas privadas que entender necessária ao bom andamento processual e em favor da sociedade.

(...)

Outrossim, a requisição de informações por meio do Poder Judiciário, além de ser desnecessária, dado o poder de requisição do Ministério Público, como dito alhures, ‘burocratiza’ o andamento processual, na medida em que a manifestação do Autor já poderia

vir com os documentos e o pedido quanto ao prosseguimento ou extinção do feito, como é o caso em análise.

II – Desta feita, intime-se o Ministério Público dos termos da presente, bem como para que traga aos autos as informações da Coordenadoria de Vigilância Sanitária do Estado de Mato Grosso referentes a regularização das inconformidades indicadas no Relatório Técnico nº 00169/NC

e ERS-Sinop/2010 (fls. 271-280), em especial se a unidade em questão apresentou irregularidades sanitárias e ambientes na unidade no ano de 2018, nos termos do petitório de fls. 801”.

Pois bem. É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico, de modo que o mérito da controvérsia cabe ao juízo
a quo
.

Ou seja, limita-se
ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, no sentido se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

A pretensão recursal não vinga. Tal qual pontuado pelo magistrado, o Agravante não conseguiu demonstrar a efetiva necessidade da diligência,

ou tentativa inexitosa,
sendo que o indeferimento teve como guia o fato de o
parquet
ser autorizado a solicitar informações
per si
, não necessitando de intervenção judicial para tanto.

Veja-se julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –- DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE –– AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADO POR SERVIDORES DO ÓRGÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA REALIZAÇÃO DE NOVOS DESMATAMENTOS OU SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO E REALIZAÇÃO DO PRADA - NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – MEDIDAS INIBITÓRIAS – ADMISSIBILIDADE – INDISPONIBILIDADE DE BENS COMO FORMA DE GARANTIR A RECOMPOSIÇÃO DO ALEGADO DANO AMBIENTAL - RISCO À SATISFAÇÃO DO POSSÍVEL CRÉDITO - DESFAZIMENTO OU DILAPIDAÇÃO DOS BENS - AUSÊNCIA DE PROVA - NÃO CABIMENTO DA MEDIDA – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À ANOREG – PODER REQUISITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DECISÃO REFORMADA EM PARTE –RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A probabilidade do direito se mostra presente em decorrência da demonstração de degradação ambiental por meio de auto de infração lavrado por servidor público do órgão ambiental competente, que possui presunção de veracidade.

2. Nas questões ambientais, o perigo na demora da prestação jurisdicional milita a favor do meio ambiente, a possibilitar o deferimento da tutela de urgência, com o objetivo de obrigar o particular a adotar as medidas necessárias a se abster de promover novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, bem como de promover a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD e adotar todas as medidas necessárias à recomposição ambiental, perante o órgão ambiental competente.

3. Decretação liminar da indisponibilidade de bens exige prova do requisito do periculum in mora, que, na espécie, consiste na demonstração da ocorrência de dilapidação patrimonial ou de outra situação que demonstre que os demandados estão adotando medidas que podem frustrar a satisfação de um possível crédito, o que não ocorreu no presente caso.

4.
Conforme precedentes dos tribunais pátrios, detendo o Ministério Público poder requisitório (art. 129, VI, CF), descabe solicitação ao juízo de expedição de ofício à ANOREG acerca de informações sobre a matrícula do imóvel objeto dos autos”, mostrando-se viável a intervenção judicial apenas quando desatendida a requisição.

(N.U 1012279-86.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2022, Publicado no DJE 19/05/2022) (grifos nossos)

Ainda, sob a ótica do contraditório e a ampla defesa, o artigo 370 do Código de Processo Civil dispõe que “caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”.

Nesse ponto, o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça enfatiza esse ponto:

“Observa-se que o tema debatido nos autos resume-se em averiguar se de fato a clínica adaptou as recomendações dispostas, porém isso, por si só, não obriga o magistrado a deferir a produção de prova, acaso entenda desnecessário. Assim, o indeferimento de prova não configura cerceamento do direito de defesa, posto que claras as razões exaradas pelo Juízo ao apontar a existência de elementos suficientes para decidir, [...]”

A visão moderna da concepção probatória erige o processo na forma dialética, o que abrange a própria compreensão e consideração da prova, na qual todos são os destinatários. Caminhando em compasso, os atores do processo são regidos pela cooperação processual, com ênfase no CPC/15:

Art. 6º Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Acerca disso, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lecionam:

“Dever de cooperação (Kooperationsmaxime). A cooperação e solidariedade processuais têm sua raiz no princípio de boa-fé (Morello, Prueba, p. 58), o qual, por sua vez, norteia a participação das partes no processo (v.p.ex., CPC 81, CPC/1973). A cooperação, a rigor, estaria inserida na regra de boa-fé, mas a sua explicitação neste artigo é muito importante, tendo em vista que as partes podem tender a certo individualismo quando da sua participação nos atos processuais, conduzindo-se de forma a privilegiar a sua versão dos fatos em detrimento da versão da outra parte - o que é autorizado pela famosa máxima de que o processo civil não privilegiaria a verdade real, ao contrário do que ocorre no processo penal. Com a explicitação da observância do dever de cooperação no CPC, ainda que não se pretenda chegar à verdade real no processo civil, as partes, mesmo assim, não podem privilegiar seu interesse em desfavor da atividade estatal judiciária. (...) A redação final deste dispositivo procurou explicitar a cooperação como princípio processual. E não se trata de colaboração no sentido de fornecer informações ou simplesmente não atuar com má-fé: todos - juízes, demais operadores do direito, auxiliares da justiça e partes - devem estar atentos para efetivamente atuarem de forma colaborativa uns com os outros, para que o processo alcance seu objetivo. É preciso haver reciprocidade, o que fica evidenciado pela inclusão da expressão 'entre si’ no texto deste CPC 6º. Essa foi a intenção do legislador, ao que parece, tendo em vista o referido pelo relator do projeto de novo CPC na Câmara dos Deputados – “há uma má compreensão do princípio da cooperação: não se trata de uma parte ajudar a outra; trata-se, sobretudo, de uma parte colaborar com a outra e com o órgão jurisdicional para que o processo seja conduzido da melhor forma possível” (...). (
In
Código de processo civil comentado. 16º ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 218-219)

A parte agravante sequer suscita qualquer inviabilidade ou prejuízo da realização da diligência em cotejo com as provas existentes nos autos, o que, aprioristicamente, em sede de agravo de instrumento, não sustenta o pedido.

Estas são as razões pelas quais, na espécie, ao menos em análise superficial da documentação acostada, não se extraem motivos que justifiquem a reforma da decisão prolatada.

Em face do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso

para manter incólume a decisão agravada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022